Tribunal: TJPA
Processo: 0004477-85.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004477-85.2017.8.14.0008

APELANTE: GIOVANNY MANSOS MALCHER, CAIO BARBOSA CHERMONT

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 18 DO TJPA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. REDUÇÃO DA PENA BASE. 2. APELANTE GIOVANNY MALCHER. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
Constata-se, portanto, que apesar de possuir sentença condenatória transitada em julgado, a mesma não é anterior ao delito em tela (05.04.2017), de forma que não ficou configurado a reincidência, conforme ensina o art. 63 do CPB. 3
. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Giovanny Mansos Malcher e Caio Barbosa Chermont
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 9752189), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma), sendo fixada a pena de
Giovanny Mansos Malcher
em

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 dias-multa, sob o regime inicial fechado
e de
Caio Barbosa Chermont fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 120 dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, na data de 05 de abril de 2017, por volta das 21h, os acusados mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram 02 aparelhos celulares das vítimas Abia Silva, Thiago Navarro, Karen Monteiro e Aroldo Silva, quando estavam numa residência localizada na rua três de dezembro, 2225.

Apurou-se que os acusados estavam cada um em uma bicicleta sendo que Giovanny estava portando a arma de fogo qual utilizou para ameaçar e subtrair as vítimas, e empreenderam fuga, tendo o denunciado sido capturado por populares. Na delegacia Giovanny informou o paradeiro de Caio.

A denúncia foi recebida em
31 de maio de 2017 (ID 9752181).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformados com os termos da sentença, a defesa de
Giovanny Mansos Malcher e Caio Barbosa Chermont
, ofereceu razões de apelação (ID 9752190), requerendo
a redução da pena base aplicada aos apelantes, na segunda fase de dosimetria da pena, a exclusão da agravante de reincidência de Giovanny e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena dos réus.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9752191), debateu todas as razões apresentadas, concluindo pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Drª. Ana Tereza Abucater (ID 10015564), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso para excluir a agravante da reincidência e a modificação do regime inicial de Giovanny Malcher.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa dos réus
de
Giovanny Mansos Malcher e Caio Barbosa Chermont
, ofereceu razões de apelação (ID 9752190), requerendo
a redução da pena base aplicada aos apelantes; a exclusão da agravante de reincidência de Giovanny e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena dos réus.

DOSIMETRIA GIOVANNY MANSOS MALCHER

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Giovanny Mansos Malcher, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma)
a PENA DEFINITIVA DE

07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 160 DIAS-MULTA,
SOB O
REGIME INICIAL FECHADO

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa,
considerando nesta fase como circunstâncias judiciais negativas: antecedentes, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, quanto aos
antecedentes
, constata-se pela pesquisa no sistema Libra, verifica-se que o apelante possui sentença condenatória, nos autos do processo nº 0047794-07.2015.8.14.0008, com trânsito em julgado em 10/08/2017 (doc. nº 2017037947627), sendo, portanto, portador de maus antecedentes.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no entanto, a fundamentação atribuída quanto a obtenção de vantagem indevida é circunstância inerente ao tipo, devendo ser considerada como circunstância judicial favorável.

As
circunstâncias do crime
devem permanecer desfavoráveis ao réu, posto que os criminosos invadiram a casa da vítima, durante o período noturno, no momento de uma reunião da igreja, rendendo os participantes do culto.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, os motivos do crime e o comportamento da vítima deixam de ser valorados como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena base para
05 (cinco) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I do CPB, elevando a pena em 6 meses, mas em razão da presença das atenuantes de confissão espontânea, compensou-a com a referida agravante.

Observo, porém, que
na data do cometimento do crime em tela
, dia
05.04.2017
, não possuía contra si sentença condenatória transitada em julgado.

Conforme preceitua o art. 63 do CPB:
“Verifica-se
a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no Estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Neste diapasão, verifica-se em pesquisa ao Sistema Libra, que o apelante possui a seguinte sentença condenatória:

1.

Processo nº 0047794-07.2015.8.14.0008, com trânsito em julgado em
10.08.2017
;

Constata-se, portanto, que apesar de possuir sentença condenatória transitada em julgado, a mesma não é anterior ao delito em tela (05.04.2017), de forma que não ficou configurado a reincidência, conforme ensina o art. 63 do CPB.

Assim, reconhecendo a não configuração da reincidência, afasto a respectiva agravante no computo da dosimetria da pena.

Desta forma, havendo na segunda fase de dosimetria da pena, a presença da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I do CPB), atenuo a pena no computo de 06 meses, conforme o estabelecido na sentença, passando a pena nesta fase para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na
terceira fase
, não houve causas de diminuição, mas em virtude da presença das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, aumentou a pena em 1/3, pelo que torno-a definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias multa.

Pela quantidade de pena imposta, bem como pelo afastamento da reincidência, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser modificado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

DOSIMETRIA CAIO BARBOSA CHERMONT

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Caio Barbosa Chermont
, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma)
a PENA DEFINITIVA DE

06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA,
SOB O
REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa,
considerando nesta fase como circunstâncias judiciais negativas: motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no entanto, a fundamentação atribuída quanto a obtenção de vantagem indevida é circunstância inerente ao tipo, devendo ser considerada como circunstância judicial favorável.

As
circunstâncias do crime
devem permanecer desfavoráveis ao réu, posto que os criminosos invadiram a casa da vítima, durante o período noturno, no momento de uma reunião da igreja, rendendo os participantes do culto.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, os motivos do crime e o comportamento da vítima deixam de ser valorados como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena base para
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Desta forma, havendo na segunda fase de dosimetria da pena, a presença da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I do CPB), atenuo a pena no computo de 06 meses, conforme o estabelecido na sentença, passando a pena nesta fase para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, não houve causas de diminuição, mas em virtude da presença das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, aumentou a pena em 1/3, pelo que torno-a definitiva em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e

80 (oitenta) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o regime
semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Giovanny Mansos Malcher e Caio Barbosa Chermont
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir as penas bases fixadas, em razão da existência de circunstância judicial favorável ao agente e para excluir a agravante da reincidência da segunda fase de dosimetria da pena do apelante Giovanny Malcher, e diante das modificações tornar a pena definitiva de
Giovanny Mansos Malcher em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias multa e Caio Barbosa Chermont em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e

80 (oitenta) dias-multa, ambos sob o regime semiaberto
,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022